Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito Processual civil. Embargos de declaração. omissão. vícios processuais inexistentes. inconformismo quanto à tese adotada. reexame da matéria. impossibilidade. prequestionamento. não provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do réu/embargante, mantendo a sentença. O ente distrital aponta omissão no acórdão, uma vez que não teria sido analisado o pedido para que fosse assegurado o direito de instaurar processo administrativo com o intuito de demonstrar que o valor praticado não condiz com o valor de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta o embargante, referente à suposta ausência de apreciação do pedido para que fosse assegurado o direito de instaurar processo administrativo, conforme prevê o art. 148 do CTN, podendo, inclusive, lançar o tributo de acordo com o valor de mercado apurado nos presentes autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que consignou expressamente que, conforme o Tema 1.113/STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, conforme o art. 148 do CTN. O referido processo administrativo para debate da base de cálculo do tributo deveria ter sido instaurado previamente à sua cobrança unilateral, mas não o foi, o que torna descabida a pretensão do embargante de fazê-lo posteriormente, inexistindo qualquer omissão no acórdão.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. No mesmo sentido, o Tema 339/STF consigna que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.